Tribunal: STF
Processo: HC 95131
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA 
   NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PREJUÍZO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. 
   PRESO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. ALEGADA FALTA DE 
   UNIDADE PRISIONAL ESPECÍFICA. ART. 295 DO CPP. ACUSADO RECOLHIDO 
   EM CELA ESPECIAL. ORDEM DENEGADA.
1. O Superior Tribunal de 
   Justiça concedeu parcialmente a ordem ali impetrada para 
   determinar o julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal de 
   Justiça do Estado de São Paulo. Donde o prejuízo da impetração, 
   no ponto. Sobremais, o fato é que a página oficial do TJ de São 
   Paulo na internet dá conta de que já se apreciou o referido 
   recurso. Nessa contextura, não cabe falar em "excesso de prazo" 
   para o julgamento de Segundo Grau. 
2. As instâncias de origem 
   atestam que o paciente        - portador de diploma de curso 
   superior - está recolhido em cela distinta da prisão comum, em 
   situação que bem atende à finalidade da norma que se extrai do 
   inciso VII do art. 295 do Código de Processo Penal. 
3. Por 
   outra volta, a penitenciária em que o paciente se encontra 
   enclausurado é destinada a "presos especiais" (funcionários da 
   administração da Justiça criminal; ou pessoas que possam sofrer 
   "constrangimento físico ou moral"), nos termos do § 2º do art. 2º 
   do Decreto nº 50.412/05, do Estado de São Paulo. A natureza dos 
   delitos pelos quais o acusado foi condenado (estupro e atentado 
   violento ao pudor) justifica o respectivo confinamento em 
   penitenciária que tem por finalidade o recolhimento de presos 
   diferenciados.
4. Habeas corpus indeferido.